Tribunal: TJPA
Processo: 0001102-72.2020.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001102-72.2020.8.14.0040

RECORRENTE: WESLEY SARAIVA MIRANDA, HIURY ALVES LOPES, TECIO DA SILVA MONTEIRO, CARLOS DO NASCIMENTO BARROSO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (MOTIVO TORPE). NULIDADE PARCIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. QUALIFICADORA. ART. 413, § 1º, CPP. GARANTIA CONSTITUCIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JÚRI. VÍCIO INSANÁVEL. CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso em sentido estrito (RSE) interposto por CARLOS DO NASCIMENTO BARROSO, HIURY ALVES LOPES, TÉCIO DA SILVA MONTEIRO e WESLEY SARAIVA MIRANDA contra a decisão que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal.

II. Questão em discussão

Os Defensores dos acusados interpuseram Recurso em Sentido Estrito alegando nulidade absoluta da decisão de pronúncia. O principal argumento da defesa foi a ausência de fundamentação quanto à pertinência da qualificadora do motivo torpe (Art. 121, §2º, I, do CP). A defesa sustentou que tal vício gerou cerceamento de defesa e violou os artigos 413 do CPP e 93, IX, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir

A decisão adotou a tese de que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas conforme a Constituição Federal (Art. 93, IX, CF). O Artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal estabelece que o juiz deve especificar as circunstâncias qualificadoras na pronúncia, limitando-se à indicação da materialidade e indícios de autoria.

A fundamentação da Magistrada a quo foi considerada deficiente e inidônea sob a luz do Art. 315, § 2º, I, do CPP, pois limitou-se a empregar conceitos genéricos ("elementos de prova apontam") sem explicar o motivo concreto da incidência da qualificadora no caso.

A ausência de fundamentação específica quanto à admissibilidade das qualificadoras constitui nulidade parcial da decisão. Tal vício exige que o magistrado profira nova decisão motivada para evitar o cerceamento da plenitude de defesa do réu perante o Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal CONHECEU DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO e DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Foi declarada a NULIDADE PARCIAL da sentença de Pronúncia, tão somente no tocante à ausência de fundamentação do reconhecimento da qualificadora de Motivo Torpe (Art. 121, § 2º, I, do CP).

Determinou-se a remessa dos autos ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas para que profira nova decisão, nos termos do Artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, fundamentando de modo específico e concreto a pertinência da qualificadora imputada no caso.

O restante da pronúncia, quanto à materialidade e indícios de autoria, foi mantido.

Dispositivos relevantes:
Artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal; Artigo 14, II, do Código Penal; Artigo 244-B do ECA; Artigo 93, IX, da Constituição Federal; Artigo 413 do CPP; Artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal; Artigo 315, § 2º, I, do Código de Processo Penal; Artigo 408 do Código de Processo Penal; Artigo 416 do Código de Processo Penal; Art. 589 do CPPB.

Julgados relevantes:

(STJ - HC: 66912 MG 2006/0207024-5, Relator.: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 11/09/2007, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 19.11.2007 p . 297).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0001102-72.2020.8.14.0040

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RECORRENTES: CARLOS DO NASCIMENTO BARROSO, HIURY ALVES LOPES, TÉCIO DA SILVA MONTEIRO e WESLEY SARAIVA MIRANDA

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CARLOS DO NASCIMENTO BARROSO, HIURY ALVES LOPES, TÉCIO DA SILVA MONTEIRO e WESLEY SARAIVA MIRANDA
contra decisão do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, que pronunciou os acusados como incursos nas sanções punitivas do
artigo 121, §2º, inciso I, do Código Penal.

O Ministério Público apresentou a denúncia em desfavor de WESLEY SARAIVA MIRANDA ("SARAIVA"), TÉCIO DA SILVA MONTEIRO ("NEYMAR"), CARLOS EDUARDO DO NASCIMENTO BARROSO, CLÁUDIO JOSE DA SILVA, HIURY ALVES LOPES, e CAROL ("CAROLZINHA") narrando que, no dia 23 de fevereiro de 2020, por volta das 23h00min, no Residencial Alto Bonito, os denunciados, juntamente com os adolescentes EDUARDO SILVA SANTOS e FÁBIO HENRIQUE SALES LIMA, agindo com animus necandi (vontade assassina) e por motivo torpe (rivalidade entre facções criminosas), tentaram assassinar a vítima JANAIRA CONCEIÇÃO PEREIRA.

Consta que a vítima foi abordada no estacionamento, jogada no chão, e segurada pelos braços e pernas, quando os acusados desferiram diversos golpes de faca contra seu corpo, não causando a morte por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados. A motivação do crime seria a rivalidade entre facções, sendo a vítima membro do Comando Vermelho ("CV") e os denunciados membros da facção rival "PCC".

O Ministério Público denunciou os acusados como incursos nos artigos 121, §2º, I (Homicídio Qualificado por motivo torpe), c/c artigo 14, II (Crime Tentado), do Código Penal, e artigo 244-B do ECA.

A denúncia foi recebida em 27 de julho de 2020.

Devido à ausência de endereço da acusada Carolzinha, o MP/PA requereu a cisão (desmembramento) do processo em relação a ela (06/08/2021). A cisão foi determinada pelo juízo em 09/08/2021 e confirmada em 13/09/2022, recebendo o processo cindido o nº 0812831-91.2022.8.14.0040.

A audiência de Instrução e Julgamento foi realizada no dia 24 de maio de 2024. Foram ouvidas as testemunhas da acusação (BRUNO SPENCER SOUSA FONSECA, RODRIGO MONDEGO MORAES e ANTONIO PEDRO BARBOSA DO NASCIMENTO). Os réus TÉCIO DA SILVA MONTEIRO e WESLEY SARAIVA MIRANDA foram declarados revéis (ausentes sem justificativa). Os acusados CLÁUDIO JOSÉ DA SILVA, HIURY ALVES LOPES e CARLOS NASCIMENTO BARROSO foram interrogados.

O MP, em alegações finais, requereu a pronúncia de todos os acusados, reiterando a materialidade e os indícios de autoria do Homicídio Qualificado Tentado (motivo torpe) e Corrupção de Menores (Art. 244-B do ECA). A Defensoria Pública, representando Técio, Carlos, Wesley e Hiury, e o advogado de Cláudio José da Silva, requereram a Impronúncia dos acusados por falta de indícios suficientes de autoria ou participação, ou insuficiência probatória.

Em 07 de janeiro de 2025, foi prolatado Sentença de Pronúncia. O juízo julgou ADMISSÍVEL A DENÚNCIA e PRONUNCIOU os réus TECIO DA SILVA MONTEIRO, CARLOS DO NASCIMENTO BARROSO, WESLEY SARAIVA MIRANDA, CLAUDIO JOSE DA SILVA e HIURY ALVES LOPES, para serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. A qualificadora de motivo torpe (Art. 121, §2º, I do CP) foi mantida.

Os Defensores dos acusados TECIO DA SILVA MONTEIRO, CARLOS DO NASCIMENTO BARROSO, HIURY ALVES LOPES e WESLEY SARAIVA MIRANDA interpuseram Recurso em Sentido Estrito (RSE) em 22/01/2025. Em suas razões, a defesa alegou nulidade absoluta da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação quanto à pertinência da qualificadora do motivo torpe (Art. 121, §2º, I, do CP), argumentando cerceamento de defesa e violação aos artigos 413 do CPP e 93, IX, da Constituição Federal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões em 15/03/2025, pedindo o não provimento do recurso.

Em juízo de retratação (31/03/2025), a juíza manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

O Procurador de Justiça de 2º Grau, SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA, manifestou-se em 09/06/2025, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

O recurso em sentido estrito (RESE), tempestivo, atende aos pressupostos de admissibilidade, presentes os requisitos objetivos e subjetivos. O Juízo de 1º Grau manteve a decisão de pronúncia em Juízo de Retratação, nos termos do art. 589 do CPPB. Assim, superada a fase preliminar, passa-se ao exame do mérito recursal, no qual se busca rejeitar a tese de despronúncia.

I – DA NULIDADE ABSOLUTA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À PERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE (ART. 121, §2º, I, DO CP).

A controvérsia central reside na alegação da defesa de
nulidade da sentença (ou decisão) de Pronúncia
devido à carência de motivação específica para a manutenção da qualificadora de
motivo torpe
.

Conforme preceitua a Constituição Federal,
todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas
(Art. 93, IX, CF). Especificamente, o Artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal estabelece que a fundamentação da pronúncia deve se limitar à
indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria ou participação
, e o juiz deve
especificar as circunstâncias qualificadoras
.

Analisando o trecho da Sentença de Pronúncia impugnada, verifica-se que a Magistrada
a quo
se limitou a consignar:

“Entendo que os elementos de prova colhidos apontam para a incidência da qualificadora, devendo ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, pois os elementos de prova contidos nos autos apontam a presença da qualificadora do “motivo torpe”.

Sendo assim, restou com o mínimo de aparência quanto à existência da qualificadora do art. 121, §2º, I do CP (...).”
.

Ocorre que esta fundamentação não é considerada idônea sob a luz do Art. 315, § 2º, I, do Código de Processo Penal, pois limitou-se a
empregar conceitos sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
. A mera afirmação de que "elementos de prova apontam" para a qualificadora constitui fundamentação deficiente, conforme jurisprudência.

A doutrina e a jurisprudência, inclusive do E. Tribunal de Justiça do Pará e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), são uníssonas no sentido de que
a ausência de fundamentação específica quanto à admissibilidade das qualificadoras constitui nulidade parcial
da decisão. Tal vício exige que o magistrado profira uma nova decisão motivada para evitar o
cerceamento da plenitude de defesa
do réu perante o Tribunal do Júri, que é uma garantia constitucional.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRONÚNCIA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO HOMICÍDIO. NULIDADE. OCORRÊNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A fundamentação das decisões do Poder Judiciário, tal como resulta da letra do inciso IX do artigo 93 da Constituição da República, é condição absoluta de sua validade e, portanto, pressuposto da sua eficácia, substanciando-se na definição suficiente dos fatos e do direito que a sustentam, de modo a certificar a realização da hipótese de incidência da norma e os efeitos dela resultantes. 2. Tal fundamentação, para mais, deve ser deduzida em relação necessária com as questões de direito e de fato postas na pretensão e na sua resistência, dentro dos limites do pedido, não se confundindo, de modo algum, com a simples reprodução de expressões ou termos legais, postos em relação não raramente com fatos e juízos abstratos, inidôneos à incidência da norma invocada. 3. Não é outra a lei federal vigente, nos próprios do processo penal do júri, dispondo, como dispõe, o artigo 408 do Código de Processo Penal que, "se o juiz se convencer da existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor, pronunciá-lo-á dando os motivos do seu convencimento", motivação esta que diz respeito não apenas ao crime na sua forma básica, mas também na sua forma qualificada, como resulta da determinação, inserta no artigo 416 também do Código de Processo Penal, de necessária recorrência, em sede de interpretação do artigo 408 do mesmo Código de Processo Penal, a que antes se aludiu, de que o juiz, na sentença de pronúncia, deve especificar "todas as circunstâncias qualificadoras do crime". 4. Ordem parcialmente concedida

(STJ - HC: 66912 MG 2006/0207024-5, Relator.: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 11/09/2007, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 19.11.2007 p . 297)

Assim, a anulação da decisão de Pronúncia se impõe, mas
apenas parcialmente
, no que tange à carência de fundamentação da qualificadora de motivo torpe, devendo os autos retornar ao juízo de origem para suprir o vício, mantendo-se, contudo, o restante da pronúncia quanto à materialidade e indícios de autoria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Douto Procurador,
CONHEÇO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a
NULIDADE PARCIAL
da sentença (ou decisão) de Pronúncia, tão somente no tocante à
ausência de fundamentação do reconhecimento da qualificadora de Motivo Torpe
(Art. 121, § 2º, I, do CP), determinando-se a remessa dos autos ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas para que profira nova decisão, nos termos do Artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal,
fundamentando de modo específico e concreto a pertinência da qualificadora imputada no caso
.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 18/12/2025